Tribunal: TJDFT
Processo: 0713757-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713757-82.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ALICE MENDES DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0094330-89.2011.8.07.0015, proposta pelo agravante contra MARIA ALICE MENDES DE CARVALHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 114758261 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo, sob o fundamento de que o art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 54/2021 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça determina o arquivamento de execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. O agravante sustenta que os artigos dos Provimentos da Corregedoria do TJDFT elencados na r. decisão agravada afrontam diretamente as orientações constitucionais insertas no art. 156, inciso I, da Constituição Federal. Aduz também que a decisão do d. Magistrado de primeiro grau foi incorreta, pois determinou o arquivamento da execução por não atingir o valor de alçada previsto nos Provimentos, sem ofertar ao executado a possibilidade de pagamento da dívida, após regular processamento do feito, impedindo, assim, a composição total da dívida tributária. Explanou o agravante que o d. Juízo a quo não considerou o valor integral da dívida, mas tão somente o valor de distribuição da execução fiscal, destacando que nem todos os débitos que sejam inferiores ao previsto no Provimento do TJDFT devem ser objeto de arquivamento, mas somente aqueles aos quais não se vislumbrar possibilidade de pagamento, ignorando, portanto, o princípio da razoabilidade. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de: i) declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 1o e do § 2o do mesmo artigo (acrescentado pelo Provimento 55/2021) do Provimento 13/2012 e do art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: e ii) superadas as incorreções do item i, possibilitar a retomada do curso processual da execução fiscal, de modo que o agravante possa obter a satisfação de seus créditos tributários. Isenção de preparo com base no §1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 37071328, considerou válida a intimação da agravada, tendo transcorrido o prazo para apresentação de suas contrarrazões (ID 39745881). No processo originário, o Distrito Federal apresentou pedido (ID 135347428) para que a demanda originária fosse julgada extinta, porquanto os créditos tributários foram quitados, conforme os documentos de ID 135347429 e 135347430. A quitação do débito exequendo e o pedido do credor para seja extinto a demanda originária, prima facie, enseja a perda superveniente do interesse processual do agravante, em relação à tutela recursal deduzida no agravo de instrumento. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022 às 09:26:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora